Tribunal: TJSP
Processo: 2223657-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Acolhimento parcial da impugnação – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 5.000,00 em 11 de março de 2.011 – Fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado em 07 de setembro de 2.017 – Consideração de 21% que corresponde a R$ 1.676,45 – Redução da execução para R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Acolhimento parcial da impugnação – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 5.000,00 em 11 de março de 2.011 – Fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado em 07 de setembro de 2.017 – Consideração de 21% que corresponde a R$ 1.676,45 – Redução da execução para R$ 9.659,56 – Pedido de reforma do executado – Cabimento
A) Tema de direito intertemporal – Imposição de posicionamento constante em precedente do Superior Tribunal de Justiça – Submissão ao entendimento hierárquico para uniformização da jurisprudência – Título executivo judicial representado por condenação à obrigação de pagar ônus de sucumbência – Data da prolação em 07 de março de 2.011 – Dever de aplicação das normas do Código de Processo Civil de 1.973
B) Penalidade retratada pelo inadimplemento por "mora debitoris ex persona" – Necessidade de prévia interpelação – Afastamento de incidência de sanção moratória
C) Decisão interlocutória retificada – Recurso provido